Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA. ASSOCIAÇÃO FORMADA POR PROMISSÁRIOS COMPRADORES. LEI No 4.591/64. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. PREVISÃO EXPRESSA NO AJUSTE ACERCA DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VICÍOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois embargos de declarações opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores ajuizada pelo segundo embargante. 1.1. Em seu recurso, a embargante ré pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração opostos a fim de que sejam sanadas as omissões presentes no julgado, e se proceda com a correção dos termos do acórdão, analisando as teses apresentadas anteriormente. Com a atribuição de efeitos infringentes, requer seja negado provimento à apelação interposta. 1.2. Por sua vez, o embargante autor alega contradição entre a fundamentação do acórdão embargado e a tese estabelecida no precedente utilizado como referência (Tema 1002/STJ) para fins de fixação de juros de mora somente a partir do trânsito em julgado. Ademais, alega que a cláusula penal deve incidir em cima do valor pago sem qualquer atualização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) averiguar se há omissão no julgado quanto à análise de ocorrência de prescrição quinquenal no caso em epígrafe, bem como acerca da suposta ilegitimidade passiva da associação ré; (ii) perquirir se há omissão na análise do Estatuto Social à luz dos artigos 53 a 61 do Código Civil, considerando a relação associação x associados; (iii) analisar se há omissão quanto aos artigos 12, 31-F e 63 da Lei de Incorporação (Lei no 4.591/64); (iv) investigar se há omissão em relação à aplicação da multa de 50% conforme determina o art. 67-A, §5o, da Lei de Incorporações; (v) verificar se há contradição em relação a aplicação dos juros de mora na data do trânsito em julgado da decisão e se houve equívoco ao consignar atualização monetária sobre a cláusula penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. 3.2. A contradição ocorre quando existe divergência entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração.
4. Dos embargos da parte ré - Na hipótese presente, não obstante a embargante ré alegue omissão acerca das teses de prescrição quinquenal e ilegitimidade para figurar polo passivo da presente ação, observa-se que as matérias sequer foram devolvidas à apreciação desta Corte de Justiça. 4.1. Segundo se extrai, em sede de contestação, a parte ré defendeu a ocorrência de prescrição das cobranças objeto dos autos, além disso, levantou tese de ilegitimidade passiva. Na sentença, todavia, a tese da prescrição e ilegitimidade levantada pela ré foi afastada, não sendo a questão novamente trazida à apreciação quando em grau recursal, conforme se extrai do apelo e contrarrazões. 4.2. Do contrário, acerca da suposta ilegitimidade passiva, o julgado foi claro ao afastá-la, consignando de forma expressa a responsabilidade da requerida à restituição dos valores pagos pelo promitente comprador, porquanto se sub-rogou “em todos os direitos e obrigações da antiga responsável pelo empreendimento, de maneira que reponde também pelo passivo”. Não há, portanto, qualquer omissão sobre os pontos, não merecendo acolhida a alegação tecida em sede de embargos. 4.3. Igualmente não assiste razão à recorrente no que tange à suposta omissão acerca dos artigos 53, 61 e 110 do Código Civil (relação entre associação e associados / subsistência da vontade). A existência de relação associação x associado foi expressamente abordada no aresto, sendo construída linha de raciocínio didática e coerente a justificar o porquê se entendeu pela possibilidade de rescisão contratual com restituição da quantia paga. 4.4. Por fim, acerca da fixação de multa de 50%, também não há omissão, pois a matéria sequer foi devolvida em sede recursal para análise por este Tribunal. Em todo caso, importa consignar que, não obstante a embargante alegue dever ser aplicado o art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/64 na hipótese, o qual prevê que é possível estabelecer pena convencional de até 50% (cinquenta por cento) da quantia paga, não houve comprovação de ter sido fixado, em sede de ajuste contratual entre associação e associados, qualquer pena neste importe. 4.5. Do contrário, o acórdão, observando o limite legal de 50% e considerando o exposto no contrato firmado entre o adquirente e a antiga responsável pelo empreendimento (recordando que houve sub-rogação da associação em todos os direitos e obrigações desta), consignou ser devida a retenção, pela associação requerida, de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato inicialmente firmado, utilizando-se o índice de reajuste adotado pelas partes (cláusula 6.2), não existindo qualquer vício no ponto.
5. Dos embargos do autor – Embora defenda o recorrente a existência de contradição entre a fundamentação do acórdão embargado e a tese estabelecida no precedente utilizado (Tema 1002/STJ), utilizando como fundamento base o fato de que a ré quem deu causa à resolução contratual presente, razão não lhe assiste. 5.1. Isso porque o acórdão consignou expressamente que as circunstâncias do caso apontam tratar-se de rescisão contratual por iniciativa do adquirente/autor. Destarte, tendo em vista o inadimplemento da parte autora, aplicou o julgado as cláusulas contratuais acerca do inadimplemento do promitente comprador e suas consequências, fazendo incidir sobre a restituição de valores juros de mora a partir da data do trânsito em julgado da decisão, por analogia ao Recurso Especial no 1.740.911/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Tema no 1.002, o qual trata de resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador. 5.2. Outrossim, em que pese o recorrente alegue omissão quanto ao fato de que a associação vendeu o imóvel em leilão, condição a inserir a Associação em mora desde aquele momento, também não lhe assiste razão. Isso porque, com base no Tema mencionado, aplicado em razão da similitude entre as questões, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir somente a partir da data do trânsito em julgado da decisão que a determinou. Antes disso não havia mora por parte ré, embora o autor alegue o contrário, circunstância não acatada no aresto embargado. 5.3. Nessa linha, não há que se falar em mora anterior da ré se a rescisão do contrato se deu por inadimplemento do comprador e a determinação de restituição somente se deu quando do provimento judicial ora impugnado. 5.4. Por fim, acerca da atualização da retenção, não obstante os fundamentos externados pelo autor, no sentido de que “a cláusula penal deve incidir em cima do valor pago sem qualquer atualização”, o acórdão, pura e simplesmente, aplicou as disposições previstas no contrato inicialmente firmado, utilizando o índice de reajuste adotado pelas partes (cláusula 6.2), também não havendo incorreção neste ponto.
6. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pelas partes embargantes, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em diversos precedentes desta Corte de casos similares ao dos autos. 6.1. Por todo exposto, mostra-se evidente que, alegando existir vícios no acórdão, os recorrentes pretendem, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 6.2. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.